Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720888-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DE ALMEIDA REZENDE AGRAVADO: PEDRO MAURINO CALMON MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MONICA DE ALMEIDA REZENDE contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0011594-22.2012.8.07.0001, mantida após oposição de embargos de declaração, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça; julgou parcialmente procedente sua impugnação para reconhecer excesso de execução, uma vez que os juros de mora devem ser contabilizados a partir do trânsito em julgado; atualizou, de ofício, o valor da execução para R$ 157.898,01; renovou o prazo para pagamento voluntário da dívida; e fixou honorários em favor de seus patronos em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC (Id 90701315 e 93388561 – origem). Aduz ser equivocado o indeferimento da gratuidade de justiça porque, além de não observar a determinação de prévia intimação para comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários, nos termos do §2o do art. 99 do CPC, restou comprovada pela juntada de declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda de 2020, ano-calendário 2019, uma vez que não havia ainda declaração de 2021, cujo prazo apenas findou-se me 31/05/2021. Alega que os honorários sucumbenciais ora cobrados, no valor originário de R$ 119.498,07, já foram objeto de anterior execução no cumprimento provisório de sentença n.o 0735492-76.2019.8.07.0001, posteriormente convertido em cumprimento definitivo, tendo sido objeto de acordo entre as partes, com posterior extinção por sentença, já transitada em julgado. Expõe que o advogado agravado, mesmo ciente do acordo e do cumprimento de sentença, não questionou a quitação, manifestando-se naquele feito apenas para cobrar honorários contratuais da exequente, sua ex-cliente, acarretando preclusão quanto à pretensão de cobrança ou insurgência quanto ao não pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais não podem novamente ser cobrados sob pena de bis in idem. Argumenta não possuir o advogado agravado, destituído dos autos originários, direito à integralidade dos honorários de sucumbência fixados. Consigna ser equivocada a atualização da dívida realizada de ofício pelo Juízo a quo por considerar data final do cálculo (04/05/2021) diversa da data final dos cálculos do exequente (09/02/2021), acarretando, inclusive, valor atualizado da dívida (R$ 157.898,01) maior do que o apontado pela executada (R$ 151.227,64). Salienta não ter a decisão declarado o valor do excesso (R$ 26.525,01), o qual deve servir de parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência, com amparto no art. 85, §§ 1oe 2o, do CPC, sendo descabida a fixação por equidade. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob pena de realização de atos expropriatórios e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça; extinguir o cumprimento de sentença em razão da preclusão e bis in idem quanto à cobrança dos honorários de sucumbência; e para que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor do excesso de execução. Sem preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito voltado à execução dos honorários sucumbenciais, cuja cobrança em duplicidade, preclusão, excesso de cobrança e valor atualizado da dívida constituem o próprio objeto de insurgência a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações contidas nas razões recursais, por se referir à própria possibilidade de cobrança dos honorários sucumbenciais, assim como ao quantum porventura devido, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101 do CPC, sobresto, ainda, a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora